Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-54.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000216-54.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: DULCINEIA AUGUSTA DE SOUZA Advogado(s): DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP PELO BANCO DO BRASIL. DEMONSTRAÇÃO PELOS EXTRATOS DE QUE OS RENDIMENTOS FORAM REGULARMENTE TRANSFERIDOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DA BENEFICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Dulcineia Augusta de Souza contra sentença da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ilhéus/BA, que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP administrada pelo Banco do Brasil S/A, com pretensões de reparação por danos materiais e morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se restou demonstrada a alegada má gestão dos recursos do PASEP pela instituição financeira demandada e se tal conduta ensejaria o dever indenizatório postulado, considerando os argumentos recursais de defasagem nos rendimentos creditados e inadequada demonstração dos critérios de correção monetária. III. Razões de decidir 3. O ônus probatório incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme preceituado no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo que a inversão do ônus probatório realizada pelo Juízo transferiu este dever ao réu. 4. A documentação acostada aos autos demonstrou a regularidade das movimentações financeiras, especificamente através dos extratos que evidenciam transferências sob as rubricas "PAGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PAGTO RENDIMENTO C/C", caracterizando operações regulares de transferência de rendimentos para folha de pagamento da beneficiária. 5. A insurgente não logrou demonstrar minimamente os alegados desfalques, sendo que as alegações genéricas de defasagem nos rendimentos, desacompanhadas de prova robusta da má gestão administrativa, não se prestam a fundamentar condenação indenizatória. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida integralmente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; LC nº 26/1975, arts. 3º e 4º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 0734967-94.2019.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, j. 16/11/2023; STJ, REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1.150. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.